Tribunal: TCU
Processo: 043.618/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2074/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.618/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afia Raquel Mendes de Brito e Gonzalez (XXX.481.614-XX); Andre de Jesus Santos (XXX.092.685-XX); Denise de Souza Pereira (XXX.645.384-XX); Edina Maria da Costa Silveira (XXX.583.654-XX); Elem Cristina Lira Rodrigues (XXX.342.352-XX); Francisco Otavio Andrade de Barros Silva (XXX.108.009-XX); Girlene Maria Alves (XXX.114.355-XX); Mauricio Nunes Ribeiro (XXX.156.845-XX); Neuma de Lucena Nobrega (XXX.309.334-XX); Roberta Amaral Menezes (XXX.366.925-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.